Tribunal: TJDFT
Processo: 0709834-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LIMINAR. DEFERIDA. MORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COVID-19. OBRIGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA. ABSTENÇÃO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES. RENOVAÇÃO DE PERMISSÃO DE USO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

2. Incontroverso que a Administração Pública não concluiu o procedimento administrativo de renovação do termo de uso de espaço público, em razão das limitações ocasionadas pela pandemia decorrente da COVID-19. Impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo Juízo Singular que a obrigou à realização de vistoria sobre o espaço ocupado bem como à obrigação de não fazer consistente na abstenção de imposição de sanções ao permissionário.

3. Eventuais irregularidades detectadas na Primeira Instância permitem a alteração da decisão que resguardou o exercício da atividade econômica, porquanto não ostenta o caráter da imutabilidade.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.